Tribunal: TJPA
Processo: 0817052-09.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0817052-09.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO GRAU DA LESÃO. DECISÃO DA TURMA RECURSAL EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação proposta em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais que condenou seguradora ao pagamento de indenização pelo seguro DPVAT no valor de R$ 4.725,00, sem exigir prova pericial específica para a aferição do grau da lesão. A reclamante sustenta que a decisão contrariou os enunciados das Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o artigo 3º da Lei nº 6.194/74, que exigem a fixação proporcional da indenização conforme a extensão da invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão reclamada afronta a jurisprudência consolidada do STJ ao desconsiderar a necessidade de prova pericial para a graduação da invalidez e ao fixar o quantum indenizatório sem observância da proporcionalidade prevista na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reclamação tem previsão legal no artigo 988 do Código de Processo Civil, sendo cabível para garantir a autoridade das decisões dos tribunais e a observância da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A Resolução STJ/GP nº 3/2016 permite o processamento da reclamação perante os Tribunais de Justiça para resolver divergências entre acórdãos de Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, incluindo enunciados sumulares.

5.

O artigo 3º da Lei nº 6.194/74 determina que a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez, conforme tabela estabelecida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), exigindo aferição técnica da extensão das lesões.

6.

As Súmulas 474 e 544 do STJ consolidam o entendimento de que a indenização por invalidez parcial deve ser proporcional ao grau da lesão, sendo necessária a prova pericial para a sua correta mensuração.

7.

No caso concreto, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apresentado não especificou a graduação da invalidez, e a decisão reclamada presumiu a extensão da lesão sem a devida compatibilização com a tabela legalmente estabelecida, afrontando a jurisprudência do STJ.

8.

Diante da divergência com a jurisprudência consolidada, impõe-se a cassação do acórdão reclamado, para que a matéria seja decidida em conformidade com os precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Reclamação julgada procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser fixada de forma proporcional ao grau da lesão, conforme determina o artigo 3º da Lei nº 6.194/74 e a jurisprudência consolidada do STJ.

2.

A ausência de prova pericial específica que determine a graduação da invalidez impossibilita a fixação do quantum indenizatório sem observância da proporcionalidade prevista na legislação e nos precedentes do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 988 e 992; Lei nº 6.194/74, art. 3º; Resolução STJ/GP nº 3/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 474 e 544; TJPA, Reclamação nº 0805517-83.2023.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar procedente a reclamação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RECLAMAÇÃO Nº: 0817052-09.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECLAMAÇÃO apresentada com pedido de efeito suspensivo, proposta por BRADESCO SEGUROS S/A em face do acórdão proferido pela TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS, prolatada nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, distribuída sob o nº 0000724-36.2014.8.14.0943 movida por LAURENTINO DA SILVA GOMES

A parte reclamante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a necessidade de aferição técnica para graduação da invalidez, presumindo, de forma equivocada, que a lesão seria completa, sem observância da legislação específica e da jurisprudência consolidada do STJ.

Defende que, ao condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, sem considerar a necessidade de prova pericial adequada, a Turma Recursal violou os enunciados das Súmulas 474 e 544 do STJ, bem como o art. 3º da Lei 6.194/74, que exige a fixação proporcional do quantum indenizatório conforme a extensão da lesão.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado.

Concedida a medida liminar no Id Num 17655027.

Após a regular citação, a parte reclamada não apresentou manifestação. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A Reclamação é incidente processual cujo objetivo é resguardar a autoridade das decisões proferidas pelos Tribunais.

Encontra previsão legal no art. 988 do Novo Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 988 do Código de Processo Civil. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Feitas estas considerações, pode-se entrar no mérito da presente reclamação.

De acordo com o artigo 1º da Resolução STJ/GP nº 3/16, viável é o processamento, no âmbito dos Tribunais de Justiça, das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ , bem como para garantir a observância de precedentes.”

Tal Resolução, em seu artigo 2º, estabelece a incidência dos artigos 988 a 993 do CPC, bem como das regras regimentais locais, quanto ao procedimento da reclamação.

O seguro de DPVAT foi instituído pela Lei nº 6.194/1974, objetivando garantir às vítimas de acidentes causados por veículo automotivo o pagamento de indenizações, por morte ou por invalidez permanente total ou parcial, e a cobertura das despesas efetuadas com a assistência médica.

O artigo 3º da referida legislação, modificado pela Lei nº 11.482, de 31/05/2007, estabelece que, nos casos de invalidez permanente, a indenização securitária deve ser paga até o valor máximo de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em razão do referido dispositivo legal apontar o teto do quantum indenizatório, indispensável é a aferição, em cada caso, do grau das lesões sofridas, a fim de possibilitar o pagamento do percentual correspondente.

Para tanto, o parágrafo 1º do referido dispositivo legal, introduzido pela Lei nº 11.945/2009, classificou a invalidez parcial permanente em total e parcial, sendo esta última subclassificada em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

A norma legal em apreciação segue a ratio do instituto jurídico da responsabilidade civil, para o qual a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano.

Sendo assim, é inconcebível e ilógico que o beneficiário do seguro DPVAT, vítima do acidente de trânsito com invalidez parcial, receba o teto indenizatório previsto em lei, sem a compatibilização com o grau da lesão que lhe acomete.

No caso em análise, o Autor da ação originária foi vítima de acidente de trânsito em 06/10/2012 laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal – IML – datado de 08/07/2013 (id.16709069), que apurou a ocorrência de debilidade no membro inferior, contudo sem apontar a graduação da lesão para fins de enquadramento da lesão na Tabela instituída pelas leis n.º 11.482/2007 e 11.49/2009.

A sentença de 1º grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar que a apuração do direito do autor dependia de prova pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. O laudo do IML apresentado não especificava o grau da invalidez, requisito essencial para a fixação do quantum indenizatório conforme a Lei 11.945/2009. A seguradora apresentou laudo unilateral, mas sem força probatória suficiente. Diante disso, o juízo acolheu a preliminar da parte ré e determinou a extinção do feito, nos termos do art. 487, IV, do CPC c/c art. 3º da Lei 9.099/95

Inconformada, a reclamante, interpôs recurso inominado ao qual foi dado provimento, reformando a sentença em todos os seus termos, com a seguinte ementa:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. DEBILIDADE PERMANENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO. VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DECORRENTE DA LESÃO APURADA. ENUNCIADO Nº 03 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA. INCIDÊNCIA JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 426/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todavia, observa-se que o acórdão impugnado, ao desconsiderar a regra administrativa da proporcionalidade do quantum indenizatório em relação ao grau da lesão da vítima, afronta diretamente os enunciados das Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça. Tais súmulas consolidam o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão da invalidez parcial sofrida pelo beneficiário, independentemente da data do sinistro.

Dessa forma, ao presumir o direito à complementação da indenização sem a devida apuração técnica do percentual de incapacidade, o acórdão diverge do entendimento pacificado pelo STJ, violando a necessidade de observância da Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da graduação da invalidez prevista no artigo 3º da Lei 6.194/74, com as modificações da Lei 11.945/2009.

Nesse contexto os seguintes enunciados sumulares:

“ Súmula 474 . A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

“Súmula 544. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.”

No mesmo sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA E GRADUAÇÃO DA LESÃO. ACÓRDÃO ANULADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(TJPA-RECLAMAÇÃO 0805517-83.2023.8.14.0000, RELATORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, ACORDÃO JULGADO EM 19/03/2024)

Destarte, evidenciada a divergência do acórdão reclamado com a jurisprudência do STJ, consolidada nos enunciados de tais Súmulas, imperiosa é a procedência da Reclamação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC,, voto para que a presente reclamação seja julgada procedente para CASSAR a decisão combatida, a fim de que seja julgada nos termos da jurisprudência dominante.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025